Tribunal: TJPA
Processo: 0002255-03.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2022-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL â OMISSÃO â INOCORRÃNCIA - "O JULGADOR NÃO Ã OBRIGADO A REBATER TODOS OS ARGUMENTOS AVENTADOS PELAS PARTES QUANDO O ACÃRDÃO RECORRIDO ANALISAR, COM CLAREZA, AS QUESTÃES ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÃRSIA, HAVENDO, AINDA, RAZÃES SUFICIENTES PARA SUA MANUTENÃÃO" PRECEDENTE DO STJ â REDISCUSSÃO DA MATÃRIA â IMPOSSIBILIDADE DA VIA ESTREITA â EMBARGOS DE DECLARAÃÃO NÃO ACOLHIDOS â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0002255-03.2015.8.14.0401
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JOÃO ALBERTO LUZ DE QUEIROZ
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - OAB/PA Nº 15.605
EMBARGADOS: V. ACÓRDÃO Nº 218727 E HELENA DO SOCORRO NOGUEIRA VERÍSSIMO DANTAS (ADV. LORENA SABINO - OAB/PA Nº 14.928)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - "O JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER TODOS OS ARGUMENTOS AVENTADOS PELAS PARTES QUANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO ANALISAR, COM CLAREZA, AS QUESTÕES ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, HAVENDO, AINDA, RAZÕES SUFICIENTES PARA SUA MANUTENÇÃO" PRECEDENTE DO STJ - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE DA VIA ESTREITA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em não acolher os embargos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - JOÃO ALBERTO LUZ DE QUEIROZ, qualificado nos autos, na condição de assistente de acusação, opôs Embargos de Declaração em face do v. Acórdão nº 218727, de 19.08.2021, da Terceira Turma de Direito Penal, que negou provimento ao recurso de Apelação Penal do Ministério Público e conheceu, em parte, o apelo do embargante e, nesta parte, negou provimento, conforme se depreende das fls. 272-276/v.

O recorrente, contrariado, embargou alegando que o
dominus litis
elencou diversos motivos para a reforma da sentença que absolveu a ré HELENA DO SOCORRO NOGUEIRA VERÍSSIMO DANTAS da imputação do artigo 339 do Código Penal (Denunciação Caluniosa); no entanto, o item 6 do recurso ministerial não foi apreciado, que trata de contradições nos depoimentos das testemunhas de defesa e informações da ré, incorrendo em omissão a veneranda decisão.

Discorre sobre a inutilização das referidas provas alegando que serviram de fundamento para o desprovimento do apelo.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, prequestionando a matéria a fim de servir para subsidiar eventuais recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões às fls. 284-285 pugnam pela manutenção da decisão embargada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos.

É o Relatório.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo assistente de acusação JOÃO ALBERTO LUZ DE QUEIROZ, que aduz omissão no v. Acórdão nº 218727, de 19.08.2021 e, segundo alega, não apreciou o item 6 do recurso de Apelação Criminal do Ministério Público, conforme relatado acima.

Em princípio, é preciso dizer que a v. decisão vergastada não se prendeu exclusivamente em depoimentos de testemunhas e informações da ré, porque outros meios de prova, como o Relatório Técnico Psicológico da criança; as circunstâncias pelas quais ocorreram os fatos e a falta de caracterização da tipificação penal imputada à ré nas condutas analisadas, foram decisivos para o convencimento do Colegiado acerca da questão, não havendo qualquer contradição, obscuridade ou omissão no v. Acórdão embargado.

Anota-se que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o v. acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como no caso dos autos.

No mesmo sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA. ASSENTADA. MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - (...) III -
"O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção"
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, Rel. Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/6/2015). IV - Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente serão cabíveis quando houver vício na decisão impugnada, o que não se observa no caso dos autos. Embargos rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS 54.887/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018). Sublinhado.

Por outro lado, a via estreita dos embargos não comporta a rediscussão da matéria que, inclusive foi exaustivamente discutida em sessão de julgamento por vídeo conferência.

A respeito da matéria:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES.
MERA REDISCUSSÃO.
1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme preceitua o CPP (art. 619).
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
(...) Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 1844967/PA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Pelo exposto, não acolho os embargos, nos termos enunciados, dando por prequestionada a matéria.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 17 de fevereiro de 2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

EDclAssistAcusacao